Tribunal: TJDFT
Processo: 0700121-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) PROCESSO: 0700121-83.2021.8.07.0000 RECLAMANTE: MALU RIBAS NAKAMURA RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO 3o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA DESPACHO Compulsando os autos, verifico que a parte interessada, Isabela Ventura Mendes de Oliveira, não foi intimada para apresentar resposta à presente reclamação. Assim, proceda-se à referida intimação, nos termos do parágrafo único do art. 236 do RITJDFT. Após, retornem-me os autos conclusos. P. I. Brasília/DF, 20 de janeiro de 2021. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator